Tribunal: STF
Processo: HC 198954
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Paciente assistido pela Defensoria Pública do estado de Santa Catarina. Nulidade por não intimação da DPU. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.TRÂNSITO EM JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP 1.513.956/AL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, E INTIMAÇÃO DA DPU. ADESÃO AO PORTAL DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Não cabe à Defensoria Pública da União atuar em substituição à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina nos processos que tramitam no STJ porque já aderiu esta ao Portal das Intimações Eletrônicas, por meio do qual foi regularmente intimada, nos termos da Questão de Ordem no AREsp 1.513.956/AL, não sendo devida a desconstituição do trânsito em julgado, pois o ato foi praticado, e é válido, devendo produzir os efeitos jurídicos, e não foi apresentado nenhum vício jurídico, mas apenas pretexto sem nenhum fundamento jurídico.
    2. Agravo regimental improvido. ”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi pronunciada, em 27.09.2018, como incursa no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal. 
    3. Irresignada, a paciente, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento ao recurso. Na sequência, a própria Defensoria Pública estadual impetrou HC (529.381/SC) no STJ. O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem de habeas corpus. 
    4. Após o trânsito em julgado da decisão, a Defensoria Pública da União protocolou petição requerendo “a nulidade da intimação exclusiva da Defensoria Pública de Santa Catarina, a desconstituição do trânsito em julgado da decisão, bem como a intimação da DPU, com a abertura de prazo para manifestação nos autos e exercício da defesa do paciente”. O pedido foi indeferido. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. Em seguida, sobreveio agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior. 
    5. Neste habeas corpus, a defesa aponta a impossibilidade de utilização da decisão proferida na Questão de Ordem na Pet. no AREsp 1.513.956/AL como precedente para negar o pedido de desconstituição do trânsito em julgado da decisão da qual não foi intimada a Defensoria Pública da União. Afirma que o julgamento da Questão de Ordem na Petição no AREsp 1.513.956/AL “não se trata de precedente, não possuindo, portanto, nenhum efeito vinculante”.
    6. Prossegue a defesa para sustentar que não se pode permitir que a decisão firmada pela Quinta Turma do STJ, no julgamento da referida questão de ordem, julgada em dezembro de 2019, retroaja para prejudicar a paciente. Isso porque a decisão “fora proferida em 17 de dezembro de 2019, enquanto a decisão cujo trânsito em julgado no STJ se pretende desconstituir [...] data de 17 de outubro de 2019, período no qual a própria Sexta Turma ainda aplicava corretamente o precedente obrigatório da Corte Especial, [...] a QO no Ag n.º 378.377/RJ”. Destaca que, à data daquele julgamento, “o entendimento encampado pela Quinta Turma era o de ser intimada a Defensoria Pública da União dos feitos iniciados pelas Defensorias Estaduais sem representação em Brasília”.
    7. A defesa alega que a “adesão ao Portal de Intimações por parte da DPE catarinense se deu por equívoco, já que aquela Defensoria pretendia somente acompanhar o andamento dos processos junto ao STJ, e não atuar efetivamente neles, visto que não possui estrutura para tal”. Afirma que “[f]oram apresentados documentos da própria DPE-SC [...] confirmando o erro ao efetuar o cadastro e a decisão do posterior descadastramento, justamente em virtude deste equívoco inicial”. Sustenta, assim, que a paciente não recebeu assistência jurídica daquela defensoria, “que somente atuou pro forma, recebendo intimações sem a possibilidade de responder aos referidos atos”.
    8. A defesa requer:
    “[...]
    A concessão da ordem de Habeas Corpus, em definitivo, para, confirmando o pedido liminar, reformar o acórdão do e. STJ, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente, desconstituindo-se o trânsito em julgado da decisão da qual não foi intimada a Defensoria Pública da União e abrindo-lhe para manifestação; 
    e) A observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).” 
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não é possível falar em nulidade “por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento” (HC 126.801, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. No caso, a simples leitura do acórdão impugnado revela que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, impetrante do habeas corpus objeto desta impetração (protocolado no STJ), foi regularmente cientificada da decisão cujo trânsito em julgado a DPU pretende tornar sem efeito. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Veja-se, na mesma linha, a conclusão da Ministra Cármen Lúcia, ao negar seguimento ao HC 185.319, também originário do Estado de Santa Catarina:
    “[...] 11. Este Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes.
    2. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação pelo Superior Tribunal Militar.
    3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 126.081/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Falta de intimação pessoal do Defensor Público. Nulidade do julgamento. 1. A falta de intimação pessoal do Defensor Público da data provável de julgamento do habeas corpus consubstancia nulidade processual que viola o exercício do direito de defesa. Precedentes. 2. Recurso ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido de modo a permitir que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para uma nova sessão de julgamento (RHC n. 117.029/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2016).
    Na espécie vertente, pelas informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a Defensoria Pública de Santa Catarina, impetrante do Habeas Corpus n. 473.660/SC naquele Superior Tribunal, foi intimada eletronicamente do acórdão proferido no agravo regimental. Descabe, portanto, cogitar-se de nulidade, na forma alegada.” (Grifos acrescidos). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator